Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023454-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO DE JESUS DELUQUE LACERDA - CPF: 050.729.061-59 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA TELES RAMOS - CPF: 061.796.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que ele integra o polo passivo outra ação penal também por tráfico de droga e associação para tal finalidade, sendo que praticou novo crime no usufruto de liberdade provisória. Em casos tais, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

2. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente motivada por decisão escrita do juiz competente;

-Ademais, a segregação preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável,
em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

3. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

João Jesus Deluque Lacerda
impetrou este
Habeas corpus
apontando como autoridade coatora a M.M. Juíza da 1a Vara Criminal de Sorriso-MT, que, no seu entender, deixou de fundamentar a decisão em que se converteu em preventiva a prisão em flagrante, pela autoria dos crimes de Tráfico de droga e Associação para tal finalidade, ocasionando-lhe coação ilegal.

Acrescenta que possui predicados favoráveis, bem como, que a manutenção da custódia fere os princípios da homogeneidade e da culpabilidade (Id. 66395477).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 67593482.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 67715977.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que se opina pela denegação da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 68539041)

Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Paciente que se encontrava em liberdade provisória e já respondia a outro processo-crime pelo cometimento de tráfico de droga e associação ao tráfico. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa, nos termos do Enunciado no 6 do TJMT. Inexistência de ofensa ao princípio da homogeneidade. Prisão preventiva que não fere o princípio da presunção de inocência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de dezembro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021